Tribunal: TJPA
Processo: 0834607-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834607-43.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA BARROS GUEDES, CRISTHIAN GUEDES DA SILVA

APELADO: SILVIA LIETE BABAALI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. MORTE DO COMODATÁRIO. ESBULHO CONFIGURADO. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Reintegração de Posse e condenação em perdas e danos. A autora, ora apelada, cedeu dois imóveis em regime de comodato verbal e gratuito ao seu irmão e à companheira deste. Após o falecimento do irmão, a autora solicitou a retomada dos bens, o que foi negado pelos ocupantes. O juízo de origem decretou a revelia dos réus por intempestividade da contestação e confirmou a liminar de reintegração, condenando os apelantes ao pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida e ao ressarcimento de dívidas de consumo de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a decretação da revelia e o indeferimento da devolução de prazo por doença da advogada configuram cerceamento de defesa, considerando a existência de pluralidade de procuradores;

(ii) saber se a morte do comodatário extingue o comodato verbal de natureza personalíssima, transmudando a posse justa em precária após a recusa de restituição; e
(iii) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de aluguéis e taxas de consumo de água após a configuração do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia foi corretamente aplicada, uma vez que a contestação foi protocolada fora do prazo peremptório. A enfermidade do advogado só justifica a devolução de prazo se o profissional for o único procurador constituído nos autos, o que não ocorre no caso em exame, ante a pluralidade de advogados habilitados.

Estão presentes os requisitos para a reintegração de posse (art. 561 do CPC), quais sejam: a posse indireta da autora, comprovada pela titularidade e atos de conservação, e o esbulho praticado pelos réus.

O comodato verbal é contrato
intuitu personae
(personalíssimo) e benéfico. Com o falecimento do comodatário original, o empréstimo gratuito se extingue, não havendo direito de herança ou permanência automática para os sucessores ou companheira caso o comodante deseje a retomada do imóvel.

A permanência no imóvel após a ciência do desinteresse da proprietária na manutenção do comodato configura posse precária e injusta, caracterizando o esbulho possessório. Atos de mera permissão ou tolerância familiar não induzem posse com
animus domini
, impedindo o reconhecimento de usucapião.

A fixação de aluguéis é devida com base no art. 582 do Código Civil, como forma de indenizar a proprietária pela fruição indevida do bem após a constituição em mora dos ocupantes.

A responsabilidade pelo pagamento de faturas de água possui natureza
propter personam
, cabendo ao usuário que efetivamente consumiu o serviço o dever de arcar com os custos ou ressarcir o proprietário que os quitou para evitar restrições no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa para devolução de prazo processual quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, não se aplicando em casos de pluralidade de procuradores constituídos. 2. O comodato verbal possui natureza personalíssima, extinguindo-se com a morte do comodatário, de modo que a recusa dos sucessores ou ocupantes em restituir o imóvel após a notificação ou ciência da lide configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse e a fixação de aluguéis.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 582, 1.208 e 1.210; CPC, arts. 344, 487, I, 561 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.534.425/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.03.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0004277-51.2012.8.14.0009, Relª. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.04.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1003098-55.2020.8.26.0428, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834607-43.2022.8.14.0301

APELANTES: MARIA BARROS GUEDES e CRISTHIAN GUEDES DA SILVA

APELADA: SILVIA LEITE BABAALI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA BARROS GUEDES e CRISTHIAN GUEDES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 24577294), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com pedido de Liminar c/c Perdas e Danos
ajuizada por
SILVIA LEITE BABAALI
.

Na peça inicial, a autora, ora apelada, alega ser proprietária de dois imóveis situados na Avenida Senador Lemos, nº 388, e na Travessa Coronel Luiz Bentes, nº 392, em Belém/PA. Narra que, no início de 2017, cedeu os referidos bens em regime de
comodato verbal
e gratuito ao seu irmão, Ivanildo Oliveira de Souza, e à companheira deste (primeira apelante), para que ali estabelecessem residência e explorassem comercialmente um restaurante e casa de shows denominada “Ibiza Acústico Bar”.

Sustenta que, após o falecimento de seu irmão em dezembro de 2021, não teve mais interesse em manter o comodato e solicitou amigavelmente a restituição dos imóveis. Informa que, embora tenha havido uma concordância inicial, os requeridos posteriormente se recusaram a desocupar os bens, alegando que só sairiam mediante ordem judicial. Diante do esbulho, pleiteou a reintegração liminar na posse, a confirmação definitiva da mesma e a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis e taxas de consumo (água/COSANPA) pendentes.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar (ID 90649907), após audiência de justificação, ordenando a desocupação. Os réus interpuseram Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática de minha relatoria (id. 16973524 – Agravo nº 0807229-11.2023.8.14.0000 – trânsito em julgado no id. 17423157). Em maio de 2023, foi cumprido o mandado de reintegração compulsória, após o decurso do prazo para saída voluntária.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação (ID 24577189), contudo, o magistrado de primeiro grau reconheceu a
intempestividade
da peça e decretou a
revelia
, com fulcro no art. 344 do CPC. Os réus peticionaram alegando justa causa para a reabertura de prazo, sustentando que a patrona principal fora acometida por doença que a impossibilitou de protocolar a defesa a tempo. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que havia outros procuradores constituídos nos autos.

O magistrado sentenciante julgou
procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Consignou que a revelia induz a presunção de veracidade dos fatos narrados e que as provas documentais (títulos de propriedade e faturas) corroboram o direito da autora. Condenou os réus ao pagamento de aluguel mensal de R$6.000,00, contados do comparecimento espontâneo até a efetiva desocupação, além do ressarcimento de R$6.762,04 referente à dívida junto à COSANPA.

Transcrevo excerto
s da SENTENÇA (id.
24577294)
:

(...) Ante o exposto, confirmando a tutela provisória deferida e cumprida nesses autos,
julgo PROCEDENTE
o pedido formulado pela autora condenar os réus em razão da perdas e danos correspondentes ao período de ocupação indevida dos imóveis, ordenando-os ao pagamento de aluguel mensal fixado em R$ 6000.00, conforme indicado na inicial, devidos a partir de 25/04/2022 (data de comparecimento espontâneo dos réus) até a data da efetiva desocupação (26/05/2023 – ID 94085327), além do pagamento da dívida havida frente a Cosanpa no valor de R$ 6.762,04, quantias acrescidas de correção monetária pelo IPCA (art 389, parágrafo único do CC) e juros de mora de 1% a partir do comparecimento espontâneo, montante a ser apurado em liquidação de sentença. Em consequência, EXTINGO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe (...)

Inconformados, os réus apelam arguindo, preliminarmente:

Cerceamento de Defesa:
Alegam que a revelia foi decretada de forma injusta, ignorando a enfermidade da advogada. Requerem a anulação da sentença para que seja realizada audiência de instrução e perícia documentoscópica nos contratos apresentados pela autora.

Justiça Gratuita:
Reiteram o pedido de gratuidade judiciária por serem cozinheiros autônomos e estarem em situação de vulnerabilidade após a desocupação.

No mérito, sustentam que a primeira apelante viveu em união estável com o falecido Ivanildo por 17 anos e que este seria o "verdadeiro proprietário" de parte dos imóveis. Afirmam que exercem a posse mansa e pacífica há mais de 16 anos, possuindo direito de herança e retenção por benfeitorias, negando a existência de comodato verbal.

A apelada pugna pela manutenção total da sentença. Argumenta que a revelia foi bem aplicada diante da pluralidade de advogados e que os apelantes agem de má-fé ao tentar rediscutir a propriedade, uma vez que a posse decorreu de mera permissão familiar. Ressalta que os apelantes possuem outro imóvel na "Cabanagem" e que depredaram os imóveis antes de sair.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, defiro a gratuidade aos Réus/Apelantes nesta instância recursal, com base nos documentos acostados aos ids. 27372454 a 27372455 (quanto à recorrente
MARIA BARROS GUEDES
) e 31983065 a 31983078 (relativos ao apelante
CRISTHIAN GUEDES DA SILVA
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DA PRELIMINAR: DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA REVELIA

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a revelia foi decretada indevidamente e que não houve oportunidade para produção de provas em audiência. Alegam ainda que o prazo para especificação de provas deveria ter sido devolvido em razão de enfermidade da advogada.

Não assiste razão aos apelantes.

Quanto à
revelia
, a certidão de id. 24577275 é dotada de fé pública e atesta que a contestação foi apresentada de forma intempestiva. A citação é o ato que vincula o réu ao processo, e o descumprimento do prazo peremptório gera, inevitavelmente, os efeitos do art. 344 do CPC.

No que tange à
devolução de prazo por doença da causídica
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que a doença do advogado somente constitui justa causa para a suspensão do prazo processual se ele for o
único
procurador da parte. No caso dos autos (ids. 24577179 e 24577181), havia pluralidade de advogados habilitados, o que possibilitava a realização dos atos processuais ou o substabelecimento por outro membro da equipe.

Cito o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. TEMPESTIVIDADE . JUSTA CAUSA. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . 1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015 . 2. No caso, o recurso foi interposto após o lapso legal, sem comprovação de nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1534425 MA 2019/0192294-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020)

Portanto, correta a decisão que declarou a preclusão e o julgamento antecipado do mérito.
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL: DO COMODATO VERBAL E DO ESBULHO

A lide gravita em torno da natureza da posse exercida pelos requeridos sobre os imóveis localizados na Av. Senador Lemos, nº 388, e Travessa Coronel Luiz Bentes, nº 392.

A autora/apelada demonstrou satisfatoriamente os requisitos do art. 561 do CPC:

A posse (indireta):
Comprovada pela titularidade do domínio e pelos documentos de reforma e pagamento de impostos.

O esbulho:
Caracterizado pela resistência dos requeridos em desocupar os imóveis após a extinção do comodato verbal.

Na hipótese vertente, a autora provou a propriedade e o fato de que residia no exterior, permitindo que seu irmão utilizasse os bens. Tal ato configura típico
comodato verbal
.

Sabe-se que o
comodato verbal
é um contrato de natureza benéfica, pelo qual alguém entrega coisa não fungível para ser usada gratuitamente e depois restituída, sendo caracterizado pela precariedade. No caso, a autora cedeu os imóveis ao seu irmão (Ivanildo). Com a morte deste em dezembro de 2021, a causa jurídica que autorizava a permanência gratuita dos familiares no local cessou.

O comodato é contrato
intuitu personae
(personalíssimo). Assim sendo, com a morte do comodatário original (Ivanildo), o empréstimo gratuito extingue-se em relação ao falecido.

É dizer, os herdeiros e a companheira do falecido comodatário não herdam o direito de uso gratuito se o comodante manifestar o interesse na retomada. A notificação (ainda que realizada via comparecimento espontâneo nos autos após ciência da lide) constitui os ocupantes em mora. A partir do momento em que se recusam a sair, a posse que era justa torna-se
precária e injusta
, configurando o esbulho.

A tese de defesa de que a requerida seria "herdeira necessária" de Ivanildo e que este seria o "verdadeiro dono" não subsiste diante da prova documental carreada pela autora e da presunção de veracidade decorrente da revelia. Em ações possessórias, discute-se o
jus possessionis
(o direito de posse) e não apenas o
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade), mas, no caso, a autora detém ambos, enquanto os réus detinham mera detenção autorizada que expirou.

A ocupação de imóvel por mera tolerância de familiares, notadamente em situações envolvendo comodato verbal, não induz posse com
animus domini
, impedindo inclusive a usucapião ou o reconhecimento de posse autônoma.

Nesse sentido, aresto deste E. TJPA, de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . COMODATO VERBAL. ART. 932, III, IV E V DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ( CPC, ART. 485, INCISO V, § 1º). A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES DESCONFIGURA O "ANIMUS DOMINI", INVIABILIZANDO O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de notificação prévia em ação de reintegração de posse oriunda de comodato verbal . 2. A decisão monocrática está fundamentada no art. 932, III, IV e V do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, aplicando a jurisprudência dominante desta Corte e de Cortes Superiores, a qual autoriza o julgamento monocrático de questões pacificadas . 3. Não se verifica violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a jurisprudência do STJ assegura a possibilidade de decisão individual pelo relator, sujeita a posterior revisão pelo colegiado através do mecanismo de agravo interno, conforme demonstrado pelos precedentes citados. Preliminar rejeitada. 4 . O agravante alega que a decisão monocrática julgou fora dos limites da lide, pois a preliminar de falta de notificação, que não foi alegada na inicial, muito menos na defesa, não podendo a Desembargadora inovar na fase recursal. - No entanto, no id 12690621, fora determinada intimação das partes para se manifestarem nos autos, com a finalidade de evitar o efeito surpresa. - Demonstrada a existência de comodato verbal, era indispensável a notificação prévia do Comodatário para desocupar o imóvel, constituindo esta matéria de ordem pública, nos termos do art. 485, IV, § 1º, do CPC/2015 . Preliminar rejeitada. 5.
A existência de comodato verbal entre as partes desconfigura o "animus domini", inviabilizando o reconhecimento da usucapião extraordinária, sendo desnecessário o enfrentamento das razões recursais.
6 . A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede a reforma do decidido, mantendo-se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, devido a indispensável à constituição válida e regular do Comodatário. 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00217773020128140301 19695853, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ainda no mesmo sentido:

*Ação de reintegração de posse – Ação julgada procedente reintegrando o Espólio autor na posse do imóvel, condenando a ré por danos materiais (lucros cessantes) pelo pagamento de aluguéis no valor mensal de R$1.000,00 da data do esbulho até efetiva desocupação do imóvel. Recurso da corré - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide – Preliminar rejeitada. Recurso da corré - Impugnação ao valor da causa – Descabimento - Posse que não se confunde com propriedade - Valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido, não sendo razoável considerar o valor total do imóvel para fins de atribuição do valor da causa – Preliminar rejeitada . Recurso da corré - Interesse processual do Espólio autor bem evidenciado - Posse do Espólio autor do imóvel comprovado, assim como o esbulho praticado pelos réus – Prova da ocupação sem justo título do imóvel pelos réus - Falecida proprietária do imóvel autorizou, a título de comodato verbal, ocupassem os réus o imóvel, enquanto a corré (Maria) exercia a função de cuidadora e o corréu José (esposo da corré) o ofício de caseiro do imóvel – Ocupação do imóvel pelos réus por mera permissão ou tolerância - A negativa de restituição do imóvel após notificação extrajudicial, evidencia esbulho possessório – Requisitos do art. 561 do CPC e art. 1210 do CC preenchidos autorizando a reintegração dos autores na posse do imóvel – Pagamento pelos réus de aluguéis como indenização pela ocupação irregular do imóvel (art. 555, I, do CPC)- Recurso da corré negado . Recurso do autor – Lucros cessantes - Valor do aluguel mensal fixado na sentença em R$1.000,00 - Majoração - Descabimento – Comprovação de valo superior não demonstrado – Recurso do autor negado. Recursos negados.*

(TJ-SP - Apelação Cível: 10030985520208260428 Paulínia, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/08/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. NOTIFICAÇÃO . ESBULHO. Tratando-se de comodato por prazo indeterminado, resulta constituído em mora o comodatário que deixa de restituir o imóvel após notificado para tal finalidade. A recusa em devolver o imóvel implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse em favor do comodante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . (Agravo de Instrumento Nº 70075135673, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em 15/03/2018).

(TJ-RS - AI: 70075135673 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 15/03/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2018)

Saliente-se que no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0807229-11.2023.8.14.0000 interposto pelos ora Apelantes em face de decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, já havia sido manifestado o entendimento desta Relatora:

(...) A discussão é a concessão de liminar reintegração de posse sobre a área em litígio se refere à existência de contrato de comodato verbal em que o proprietário do imóvel empresta, sem custo algum, o bem imóvel para uma pessoa morar.

É exatamente, o caso dos autos, devido a narrativa do recurso revelar que o antigo proprietário permitiu que os réus morassem no imóvel.

Nestas circunstâncias, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato
, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC.

1. Contrato de comodato verbal com prazo indeterminado. Citação válida no processo em que pleiteada a extinção do comodato supre a ausência de notificação extrajudicial, constituindo em mora o locatário;

2. Não se revela razoável extinguir o feito para fins de exarar notificação extrajudicial em detrimento do princípio da primazia do julgamento do mérito e do andamento razoável do processo;

3. Suspensão da condenação nas custas processuais e na verba honorária, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004277-51.2012.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021 )

Usucapião Extraordinária – Ausência de elementos a demonstrar a ocorrência da prescrição aquisitiva – Autora que permaneceu no imóvel por força de comodato - Usucapião não reconhecida – Sentença mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10676631820158260100 São Paulo, Relator: A.C.Mathias Coltro, Data de Julgamento: 28/04/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMODATO VERBAL - USUCAPIÃO - POSSE POR MERA TOLERÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR O BEM - Em regra, a posse originada do contrato de comodato inviabiliza a posse ad usucapionem. Trata-se de posse precária, por mera tolerância do proprietário que permite o uso do bem, sem, todavia, se dispor do seu domínio. Não gera direito algum e é revogável a qualquer momento.

(TJ-MG - AC: 10024095433819001 MG, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014)

Desta feita, irretocável o raciocínio desenvolvido pelo juízo a quo ao decidir pela procedência do pedido de reintegração de posse da autora, pois caracterizado o esbulho, de acordo com o art. 561 do CPC, diante do fato incontroverso da existência de comodato verbal ocorrido entre as partes e a negativa do comodatário ao pedido de devolução do bem, tanto informalmente, como em juízo. (...)

DAS PERDAS E DANOS

Confirmado o esbulho, a fixação de aluguéis é decorrência lógica do art. 582 do Código Civil. O valor de R$ 6.000,00 mensais mostra-se razoável para dois imóveis de uso comercial (restaurante/casa de
shows
), não tendo os réus apresentado contraprova idônea de valor de mercado devido à sua inércia processual.

Quanto às dívidas da COSANPA, a obrigação de pagar pelo consumo de água é de quem efetivamente utilizou o serviço (natureza
propter personam
), sendo correta a condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela proprietária para evitar o corte do fornecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
, que deverão incidir sobre o valor da condenação e não da causa (art. 85, §§2º e 11, do CPC), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026